Tribunal: TJDFT
Processo: 0707350-06.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OMISSÃO ESTATAL. FALTA DE ATENDIMENTO MÉDICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PROBILIDADE DE ESTABILIZAÇÃO DO QUADRO AGUDO DE PERFURAÇÃO INTESTINAL. PERDA DA CHANCE DE ÊXITO DO TRATAMENTO. NEXO DE CAUSALIDADE. DANO MORAL. MANUTENÇÃO. INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR ARBITRADO. MAJORAÇÃO. ARBITRAMENTO DE PENSÃO POR MORTE EM MEIO SALÁRIO-MÍNIMO. REFORMA DA SENTENÇA COMBATIDA. RECURSOS CONHECIDOS, REJEITADA A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVIDO O RECURSO DO ENTE PÚBLICO E PARCIALMENTE PROVIDO O DA AUTORA.
1. Na espécie, inviável o acolhimento da tese de nulidade por cerceamento de defesa, pois, além de a apelante não ter se desincumbido do ônus de comprovar documentalmente a remuneração percebida pelo ex-cônjuge por ocasião da inicial, sequer apontou a indispensabilidade da produção probatória, seja pela via testemunhal ou pericial, por ocasião da especificação de provas, tampouco até o encerramento da instrução, deixando, inclusive, de fazer qualquer apontamento em alegações finais que amparasse eventual arbitramento de pensão vitalícia, só trazendo a referida insurgência em sede recursal, de modo que a irresignação em relação à conclusão adotada viabiliza, em verdade, requerimento de reforma da decisão, mas não de sua nulidade, dada a inércia da parte em comprovar fato constitutivo do seu direito.
2. A controvérsia recursal reside em verificar a existência de responsabilidade civil do Estado por falha na prestação de serviço consistente na falta de atendimento do marido da autora, que culminou na perda da chance de antecipar seu tratamento (perfuração intestinal), a fim de impedir o agravamento do quadro clínico que evoluiu a óbito.
3. Na espécie, ainda que se alegue que as comorbidades contribuíram para o desfecho clínico, a falta de atendimento em 23/04/21, sobretudo em paciente diabético com diversas patologias, revela omissão estatal que contribuiu para o resultado trágico, principalmente por não oportunizar, tempestivamente, o combate do quadro agudo que o acometia, subtraindo dele chances reais de tratamento eficaz e/ou êxito no prolongamento da vida.
4. E, ao contrário do que alega o Ente Distrital, a chance concreta e real de obter o benefício está assentada na alta probabilidade de estabilização do quadro clínico antes do surgimento das consequências gravosas diretamente relacionadas com as causas do óbito.
5. Nesse contexto, embora não se possa afirmar com certeza que o diagnóstico precoce poderia salvar a vida do paciente, é indubitável que o retardamento do atendimento reduziu sua oportunidade de sobreviver por mais tempo ou até mesmo de se curar, sendo a privação dessa chance passível de responsabilização civil, nos termos da sentença, diante da comprovada omissão estatal no trato com paciente, bem como do nexo causal entre a conduta e a contribuição para o óbito - ainda que não determinante -.
6. Considerando que a autora, viúva do falecido, além de sofrer o abalo psicológico e a tristeza pela perda do ente querido, convive com o fato de que o atendimento que deixou de ser antecipado teria alta probabilidade de minimizaria os resultados lesivos frente ao avanço da comorbidade em seu marido, razão pela qual se mostra imperiosa a majoração do valor fixado a título de danos morais de R$ 20.000,00 para R$ 30.000,00, a fim de guardar correlação com os critérios tidos pela jurisprudência como norteadores do arbitramento judicial para esse tipo de indenização.
7. De outra parte, a desídia da autora em comprovar o exercício de atividade laboral pelo cônjuge não afasta, por si só, o cabimento da pensão civil, principalmente pelo fato de a dependência econômica decorrente do vínculo matrimonial ser presumida. 7.1. Assim, ainda que inexista comprovação quanto à renda recebida pelo cônjuge da autora, adequado o arbitramento de pensão civil no patamar de meio salário-mínimo - sobretudo por não ter sido a omissão do Ente Distrital causadora exclusiva e determinante do óbito -, dada a gravidade da patologia que o acometia antes da chegada ao pronto socorro. 7.3. impõe-se a pensão por morte em benefício da autora no valor de meio salário-mínimo, por 16,8 (dezesseis vírgula oito) anos, ou até seu o falecimento, o que ocorrer primeiro.
8. Recursos conhecidos, rejeitada a preliminar e, no mérito, desprovido o recurso do Distrito Federal e parcialmente provido o da autora.